Tribunal: STF
Processo: Rcl 70686
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Transportes Ouro Negro Ltda. em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0004247-73.2015.5.12.0055, por alegada afronta ao decidido na ADC 48.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A parte autora nos autos da ação trabalhista (acima identificada) ajuizou Reclamatória contra a ora Reclamante, visando o reconhecimento de vínculo empregatício (cópia anexada aos presentes autos).



    Contestado os pedidos, foram anexados os contratos de prestação de serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, firmado com amparo na lei 11.442/2007, pelo fato de que o motorista – Autor da referida reclamatória, trabalha com caminhão próprio inscrito na ANTT, o que claramente caracteriza-o como Transportador Autônomo de Carga – TAC.



    Na contestação da Ré, houve o pedido de reconhecimento da incompetência da justiça do trabalho no caso, já que o ajuizamento se dera após o julgamento definitivo da ADC 48, e como exposto na defesa protocolada no dia 01/12/2015, pleiteava a aplicação do entendimento formulado pelo STF.



    Ocorre que o pedido fora ignorado e houve o devido prosseguimento do feito processual.



    Posteriormente, após realização de audiência em 11/11/2016, o Juízo de origem, mesmo diante de todas as provas documentais juntadas aos autos, sejam os contratos de fretes, registro ANTT do Autor como Transportador Autônomo de Cargas, julgou procedente o pleito pelo reconhecimento de vínculo de emprego e assim determinou:



    (...)



    Por entender desarrazoada a decisão proferida pelo juízo a quo, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário em 25/11/2016, requerendo a reforma da referida sentença, pois de fato, estaria em contrariedade ao entendimento proferido por esta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48.



    Destaca-se que no julgamento do Recurso Ordinário Trabalhista interposto pelo Empresa Ré, a 6ª Turma do Tribunal da 12ª Região do Trabalho, por unanimidade, manteve a decisão de 1º grau, negando provimento ao recurso da Ré e declarando a competência material da Justiça do Trabalho, para o feito."



    Sustenta que "no presente caso, foi comprovada a existência de contrato firmado, bem como a propriedade de veículo registrado na ANTT em nome do Demandante, sendo que esses elementos, presentes nos autos de origem do processo trabalhista em questão, caracterizam o motorista como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), nos termos da Lei 11.442/2007" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal da 12ª Região do Trabalho afronta direta e expressamente a decisões proferidas e consolidadas pelo plenário do STF, pois reconhece o cumprimento dos requisitos da lei 11.442/2007 e mesmo assim valida a justiça do trabalho como competente para julgar relações de cunho comercial e natureza civil" (eDoc 1, p. 4).



    Alega que "a decisão de mérito da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite aos Magistrados a escolha de aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, e quando caracterizados os requisitos da lei, é estrita a competência da justiça comum" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "a competência originária para a apreciação do preenchimento ou não dos requisitos da Lei 11.442/2007 é da Justiça Comum. No presente caso, as decisões proferidas pelo Magistrado de 1º grau e pela 6ª Turma do Tribunal da 12ª Região do Trabalho, que atribuem a competência à Justiça do Trabalho, estão em dissonância com a interpretação desta Corte bem como da jurisprudência predominante" (eDoc 1, p. 7).



    Ao final, requer "a Cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal da 12ª Região do Trabalho nos autos nº 0004247-73.2015.5.12.0055, que reconheceu a competência da justiça do trabalho, para o julgamento de questões envolvendo Transportador Autônomo de Carga" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No presente caso, o ato reclamado manteve o reconhecimento do vínculo trabalhista, pelos seguintes fundamentos (eDoc 3, p. 764-766):



    “A sentença reconheceu o vínculo de emprego pelos seguintes fundamentos:



    “2. Da Relação Jurídica Havida Entre As Partes



    Pretendeu o autor o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que a prestação de serviços em favor da reclamada ocorreu na condição de empregado subordinado, nos moldes do art. 3o da CLT, no período de 02.04.2001 a 03.06.2015. Disse ainda que foi obrigado a pintar seu caminhão com os dizeres da reclamada e que a empresa fornecia um auxiliar para o desempenho das atividades.



    A reclamada negou a ocorrência entre as partes da relação jurídica anunciada na exordial, sustentando que a prestação de serviços foi feita de forma autônoma, por meio de sucessivos contratos de frete (fls.85/186).



    Assim, versa a discussão a respeito do vínculo havido entre os litigantes, se de emprego ou de motorista autônomo.



    Nesta Justiça Trabalhista, para determinar-se a índole da prestação de serviços lança-se mão do princípio da primazia da realidade, o qual repousa na ideia de que o contrato de trabalho é um contrato realidade, conforme expressão de Mário De La Cueva, lembrada por Plá Rodriguez, e significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos (RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. LTR, São Paulo, 1993, p. 217).



    O princípio é largamente utilizado para solucionar os casos em que se discute a configuração, ou não, de relação de emprego, porquanto esta depende da situação real em que o trabalhador se encontra e não do que as partes tiverem pactuado. Tal princípio indica que o ajuste, se não corresponder à realidade, não tem qualquer valor.



    Para a caracterização do vínculo de emprego, é indispensável a presença concomitante de todos requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Faltando um deles, não se forma o contrato de trabalho.



    A relação de emprego pressupõe, portanto, o cumprimento de ordens, a sujeição aos comandos do empregador e a possibilidade de punição, intervindo o tomador de serviços na esfera do desempenho da atividade do prestador.



    Ressalto que a caracterização do vínculo empregatício exige a produção de prova robusta e inequívoca da concorrência simultânea de todos os requisitos anteriormente mencionados.



    A onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade na prestação dos serviços são incontroversas, motivo pelo qual passo à análise da subordinação.



    Para caracterizar a subordinação, o importante é que haja a possibilidade de o empregador dar ordens, comandar, dirigir e fiscalizar a atividade do empregado. Em linhas gerais o que interessa é a possibilidade que assiste ao empregador de intervir na atividade do empregado.



    Na hipótese versada nos autos, restaram caracterizados o poder de comando do empregador, a vigilância dos trabalhos efetuados e a observância por parte do trabalhador das diretrizes acerca do modo e do tempoem que deverão ser prestados os serviços, isto é, a limitação da autonomia da vontade obreira, cabendo ao empregador o poder de direção da atividade por ele desenvolvida.



    Aporto a essa conclusão porque, conforme a prova testemunhal, o reclamante trabalhava exclusivamente para a ré, uniformizado, com horários de trabalho determinados - comparecia na empresa pela manhã,apanhava mercadorias e realizava entregas, retornava para usufruir o intervalo intrajornada e almoçava na empresa, juntamente com os empregados registrados, realizava coleta de mercadorias em clientes à tarde e retornava para a empresa ao final do expediente.



    Não bastasse, o caminhão do reclamante possuía o logotipo da demandada e pernoitava na empresa e a Ouro Negro disponibilizava cursos, treinamentos e um ajudante.



    As duas testemunhas ouvidas disseram inexistir autonomia nas atividades do autor ("que há pouca diferença quanto aos procedimentosrotineiros existentes entre os motoristas de caminhão próprio e os motoristas fichados", Sr. Taynan, pelo réu, e "instado o depoente se o autor prestou serviço na reclamada, respondeu que 'era como se o autor lá trabalhasse como funcionário'; ...; que não havia diferenciação em relação aos procedimentos rotineiros existentes entre os motoristas", Sr. Edemar, pelo autor, fls. 252/253).



    Posto isso, preenchidos todos os requisitos do art. 3º da CLT, declaro o vínculo de emprego entre as partes como Motorista.



    A reclamada em defesa disse que "não sabe precisar o início dos contratos de frete" (fls. 57), sendo confessa neste particular. Quanto ao término do vínculo, alegou que o último trabalho do reclamantefoi até o dia 25.05.2015, conforme o documento de fls. 186.



    Ora, nos termos da Súmula 212 do TST "o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado". Dessarte, inexistindo anotação do período laborado em CTPS, TRCT, cartões de ponto, ou outro documento hábil para comprovação do último dia laborado, considero como verdade processual o período alegado na exordial, vez que o documento apresentado pela ré não prova que o reclamante não trabalhou após 25.05.2015, e reconheço vínculo de emprego de 02.04.2001 a 03.06.2015.



    Quanto ao salário, o autor não conseguiu provar que percebia quinzenalmente entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, como afirmou na inicial a fls. 04, tampouco "que estima o depoente ter recebido por quinzena um valor de R$1.800,00/R$ 1.900,00, nos últimos tempos" (depoimento pessoal, fls. 252). Além disso, não posso olvidar que os valores pagos pela empresa destinavam-se também ao pagamento das despesas com combustível, IPVA, seguro e manutenção do veículo.



    Como a prova testemunhal não esclareceu o valor do salário do reclamante, determino que para o cálculo dos títulos devidos ao obreiro seja observado o piso salarial da categoria para Motorista de Coleta e Entrega até 150 Km, conforme as convenções coletivas juntadas a fls. 18/35, arbitrando como última remuneração do autor R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), valor que deverá ser utilizado para o cálculo dos títulos rescisórios, consoante a convenção coletiva mais recente juntada (fls. 32).



    2.1. Da Anotação da CTPS



    Deverá a ré anotar o contrato de trabalho na CTPS do autor, em 48 horas após o trânsito em julgado, mediante intimação, sob pena de atuação supletiva da Secretaria do Juízo.



    Reconhecido o vínculo de emprego, reconheço também a demissão sem justa causa, nos termos da Súmula 212 do TST, e condeno a ré no pagamento dos haveres rescisórios - aviso prévio proporcional (60 dias) e 13ºsalário proporcional (7/12 avos), ambos com reflexos em FGTS + 40%, e férias vencidas de 2014/2015 e proporcionais (4/12 avos), observada a OJ 195 da SBDI-1 do TST ("não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas"). (Negritei).”



    O STF firmou a seguinte tese jurídica sobre o tema:



    "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista"



    Ocorre que tanto a sentença transcrita, como o julgamento anterior desta Corte, este proferido pela Excelentíssima Desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouvêa, não declararam a inconstitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Observaram os julgadores que a relação jurídica mantida entre as partes era de vínculo de emprego, pois presentes todos os requisitos legais do art. 3º da CLT.



    Ora, a subordinação jurídica, constatada pelo juízo singular, ante a prova oral produzida, é circunstância que não está presente nas regras trazidas pela Lei n. 11.442/2007, que prevê a autonomia do prestador de serviços.



    Ademais, como já verificado por este órgão fracionário, o fato de o autor possuir registro perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para o exercício de atividade de Transportador Autônomo de Cargas, não se constitui razão, por si só, para desconstituir a subordinação jurídica havida no caso em estudo.



    Tampouco, o fato de o autor ter declarado no seu depoimento pessoal que poderia realizar fretes para terceiros invalida a relação de emprego reconhecida, pois realizada fora do horário de trabalho para a ré, nos finais de semana.



    Assim, não há falar em juízo de retratação, pois correta a sentença, uma vez que presentes todos os requisitos da relação de emprego, tal como constatado pelo julgamento anterior desta Corte.



    Assim, em que pese a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, conforme tese jurídica do STF, não é o caso da relação de trabalho havida entre as partes, pois não havia autonomia do autor, pois sujeito às regras da CLT, como observado.



    Ante o exposto, não há falar em juízo de retratação, pois o julgamento proferido por esta Corte não divergi do julgamento do Supremo Tribunal Federal, pois não confirmada a prestação de serviços sob a égide da Lei n. 11.442/2007, pois ausente a autonomia do prestador de serviços.” (Destaques no original)



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0004247-73.2015.5.12.0055 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente